Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravos de instrumento e interno interpostos por VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER, em face à decisão da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e desta relatoria, que indeferiram pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópia dos contracheques, extratos bancários e instrumento particular de confissão de dívida (ID 71418711). Decisão que indeferiu liminarmente a gratuidade de justiça (ID 71682109). A agravante interpôs agravo interno (ID 72610321). Decisão proferida na origem na qual, diante do recolhimento das custas iniciais, reconheceu-se a desistência do pleito de concessão da benesse processual (ID 74844007). Intimada a manifestar-se acerca de eventual ausência de interesse recursal, a suplicante apresentou petição sob ID 75643533 (ID 75185028). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade dos recursos. Os presentes agravos de instrumento e interno possuem como escopo decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Ressalta-se que a suplicante optou pelo pagamento das custas iniciais na origem, de modo que, neste caso, é forçoso o reconhecimento da falta de interesse da recorrente, bem como a perda de objeto dos recursos interpostos (ID 74844007). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 4 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006